Tribunal: TJDFT
Processo: 0719841-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. NÃO CONHECIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO PROPOSTA NO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR, AUTOR DA DEMANDA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. NULIDADE. FACILITAÇÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR.
1. A questão relativa à produção de provas não é passível de recurso de agravo de instrumento.
2. A relação jurídica estabelecida entre incorporadora imobiliária e o adquirente de fração imobiliária de apartamento através de contrato de adesão configura relação de consumo, com evidente desigualdade econômico-financeira entre as partes.
3. Por se tratar de relação consumerista, aplicável, ao caso, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, notadamente o seu art. 6o, VIII, que prevê a facilitação dos direitos do consumidor em juízo, o seu art. 101, I, facultando expressamente ao consumidor a propositura da ação no foro de seu domicílio, e o seu art. 51, VII, em que são consideradas nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que determinem a utilização compulsória de arbitragem.

4. No caso em questão, nula a cláusula de eleição de foro presente no contrato de adesão, uma vez que claramente dificulta a defesa do consumidor, autor da demanda, em Juízo.

5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.